Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Escorreita a decisão que homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, quando se encontram em consonância com o comando judicial executado.
2. A irresignação manifestada pela devedora, ora agravante, em relação aos cálculos da Contadoria homologados pelo Juízo não contém fundamento hábil a afastar a correção dos mesmos, não só pela ausência de demonstração dos supostos erros, bem como pela irrisória diferença encontrada entre os cálculos homologados e os apresentados pela recorrente.
3. AGRAVO NÃO PROVIDO.